Tribunal: TJBA
Processo: 8000161-16.2021.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000161-16.2021.8.05.0035

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CACULE

Advogado(s)
:

APELADO: JAQUELINE SANTOS DANTAS MARTINS ROCHA

Advogado(s)
:
ARLITO LUCAS MENDES PRATES

ACORDÃO

Ementa: Direito administrativo e constitucional. Apelação cível. Servidora pública municipal ocupante de cargo em comissão. Verbas remuneratórias. Décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional. Aplicação do art. 39, § 3º, da Constituição Federal. Direitos sociais extensíveis aos servidores comissionados. Tema 484 da repercussão geral do STF. Ônus da prova do ente público quanto ao pagamento das verbas. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por servidora pública municipal ocupante de cargo em comissão, condenando o ente municipal ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário relativos ao período imprescrito compreendido entre 28 de fevereiro de 2016 e 31 de dezembro de 2020.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em definir se servidora ocupante de cargo em comissão faz jus ao recebimento de décimo terceiro salário e férias anuais remuneradas acrescidas do terço constitucional durante o período de exercício da função pública.

III. Razões de decidir

3.Os documentos constantes dos autos comprovam o exercício contínuo de cargo em comissão no âmbito da Administração Pública municipal durante o período indicado na inicial.

4.O vínculo jurídico dos ocupantes de cargo em comissão possui natureza administrativa e estatutária, submetendo-se ao regime constitucional aplicável aos servidores públicos.

5.A precariedade e a transitoriedade inerentes ao cargo em comissão não afastam a incidência dos direitos sociais assegurados constitucionalmente aos servidores públicos.

6.O art. 39, § 3º, da Constituição Federal estende aos servidores públicos os direitos previstos no art. 7º, VIII e XVII, dentre eles o décimo terceiro salário e as férias acrescidas do terço constitucional.

7.O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 484 da repercussão geral, consolidou o entendimento de que o pagamento de décimo terceiro salário e terço constitucional de férias é compatível com o regime jurídico estatutário e com os regimes especiais de remuneração dos agentes públicos.

8.A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia reconhece o direito dos servidores ocupantes de cargo em comissão à percepção das referidas verbas remuneratórias.

9.Compete ao ente público comprovar o pagamento das verbas salariais pleiteadas, nos termos do art. 373, II, do CPC, por se tratar de fato extintivo do direito autoral.

10.O Município não apresentou documentação apta a demonstrar o adimplemento das parcelas reclamadas, limitando-se a alegações genéricas acerca da impossibilidade jurídica do pedido.

11.A exigência de prova do inadimplemento pela servidora implicaria imposição de prova negativa de difícil ou impossível produção.

12.Restou configurado o direito da servidora ao recebimento das férias não usufruídas acrescidas do terço constitucional e dos décimos terceiros salários relativos ao período imprescrito.

IV. Dispositivo e tese

13.Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação

nº 8000106-62.2021.8.05.0230, em que é apelante
MUNICIPIO DE CACULE
e apelada
JAQUELINE SANTOS DANTAS MARTINS ROCHA.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.